Tribunal: TJDFT
Processo: 0019471-09.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A prescrição intercorrente incide no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória.
2 - Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de seis meses, com amparo no artigo 59 da Lei no 7.357/1985.
3 – Para a pronúncia da prescrição intercorrente não há necessidade de que o Exequente seja intimado pessoalmente para dar andamento ao Feito. Precedentes do TJDFT e do STJ.
Apelação Cível desprovida.